Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701563-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARCUS VINICIOS PEREIRA BRANDAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Itaú Unibanco Holding S.A. contra ato judicial da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de busca e apreensão, entendeu pela desistência da apelação em decorrência de consentimento tácito (proc. no 00707323-70.2024.8.07.0012, ID no 221721153). 2. O agravante, em suma, defende que não teve escusa e desinteresse no cumprimento dos atos e diligências determinados. 3. Afirma que a citação da parte adversa não foi realizada pela dificuldade de localização do réu e do bem objeto do contrato. Alega que não houve inércia, pois estava em busca de novo endereço para cumprir as diligências. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o regular processamento do feito. 5. Preparo (ID no 67961630 e no 67961631). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual, sob pena de extinção. 10. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 11. Apesar de alegar que vinha adotando providências no sentido de viabilizar a localização do bem e do agravado, o agravante não apresentou os elementos documentais correspondentes, o que ensejou o indeferimento da petição inicial, nos termos da sentença de ID no 213582404. 12. A citação do agravado para apresentar contrarrazões à apelação não teve sucesso, conforme ID no 219215626 e no 221109751. Observa-se que o endereço indicado é o mesmo que consta na cédula de crédito bancário (ID no 212444962, págs. 1-2) e na notificação extrajudicial encaminhada (ID no 212444960, págs. 1-2). 13. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 14. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registradapara o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega ou seja recebido por terceiro, resta cumprido o requisito legal paraconstituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 15. Neste juízo de cognição sumária, ao que parece, o agravante teria cumprido as formalidades legais para a constituição do agravado em mora, mesmo que não tenha adotado as medidas necessárias para a citação e a localização do bem. Essa questão, todavia, deverá ser analisada no julgamento da apelação. 16. Ainda que o agravado não tenha sido citado para a apresentação das contrarrazões à apelação, o agravante solicitou a remessa do recurso ao Tribunal de Justiça, responsável pela análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. 17. Vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois não há outro caminho processual disponível ao agravante para que o recurso de apelação seja remetido a este Tribunal de Justiça, pois o ato judicial recorrido interpretou que houve desistência tácita do recurso, ao passo que o agravante alega que tem interesse no seu julgamento. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal para que a apelação interposta na origem (ID no 215945406) seja remetida a este Tribunal de Justiça para julgamento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Desnecessária a intimação do agravado, pois na origem a relação processual não foi angularizada. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO